Tribunal: TCU
Processo: 030.825/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. MELHORIA POSTERIOR. ART. 110 DA LEI 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamentos na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as reformas dos srs. Elias de Souza Soares, Ereovaldo Goldani, Jadir Cardoso, José Candido da Silva Correia Júnior, José Claudio Moreno Rocha, José Luiz Grande e Marcos de Souza Freitas e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de fundamento legal do sr. Adão Xavier Vieira e negar registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo sr. Adão Xavier Vieira, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que adote as seguintes providências: 9.4.1. dê ciência do teor desta decisão ao sr. Adão Xavier Vieira no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de trinta dias; 9.4.3. esclareça no prazo de trinta dias, relativamente ao sr. Anderson Renato Alcântara da Silva, o porquê de a moléstia que o acometeu tê-lo tornado inválido para o serviço militar, ao passo que não o impede de desenvolver atividades civis, segundo consta do laudo médico; 9.4.4. informe qual o posto utilizado para cálculo dos proventos do sr. Valquir Pio de Souza; 9.4.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que promova o destaque dos atos relativos aos militares Anderson Renato Alcântara da Silva e Valquir Pio de Souza.